Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-44.2015.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Coisa Julgada – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto julgada extinta com julgamento de mérito – Ausência de prova do apelante de que possuía outra conta-poupança além daquela indicada na inicial.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000329-44.2015.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante JOÃO
DONIZETE MORIELI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-44.2015.8.26.0333 - Macatuba 2/3
APELANTE: JOÃO DONIZETE MORIELI
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135.018
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
LIQUIDAÇÃO Coisa Julgada Ocorrência Existência de
demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo
objeto julgada extinta com julgamento de mérito Ausência de
prova do apelante de que possuía outra conta-poupança além
daquela indicada na inicial.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença reconhecendo a ocorrência
de coisa julgada julgou extinta a execução.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, não haver prova de que a demanda anterior e a
presente envolvem a mesma conta-poupança, e, que, como consequência, não pode haver
julgamento de extinção com base em uma suposição.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
Veio aos autos prova da ocorrência, no caso, de coisa julgada, sendo que o
exequente, anteriormente, havia feito distribuir junto ao Juizado Especial Cível da
Comarca de Macatuba ação individual referente ao mesmo período, processo este extinto
(fls. 44).
Oficiado o Banco do Brasil para que informasse acerca da existência de
mais de uma conta-poupança de titularidade do exequente, este respondeu de forma
negativa a fls. 53.
Em suas razões recursais insiste o apelante que aquela outra demanda
poderia se referir a conta-poupança diversa daquela indicada na inicial. Contudo, curioso
anotar que para os autos não trouxe o apelante declaração de imposto de renda onde
contasse na época dos fatos tivesse sido titular de outra conta no Banco Nossa Caixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-44.2015.8.26.0333 - Macatuba 3/3
Sem prova alguma a respeito do quanto muito alegou o recorrente, não há
como acolher o seu inconformismo neste ponto.
Sendo assim, diante da prova documental antes indicada, é certo que nada
poderia mesmo este levantar que afastasse a conclusão de que, na espécie, existente a coisa
julgada, esta última a qual, merece ser aqui confirmada, como de fato o é.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator